Tribunal: TJSP
Processo: 2134037-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC) e suspensão dos descontos – Indeferimento – Inadmissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC quanto ao pedido de cancelamento do cartão – Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Hipótese, porém, que o cancelamento do cartão consignado não exime a autora do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado (RMC) e suspensão dos descontos – Indeferimento – Inadmissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC quanto ao pedido de cancelamento do cartão – Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Hipótese, porém, que o cancelamento do cartão consignado não exime a autora do pagamento do débito – Tutela de urgência concedida em parte apenas para o cancelamento do cartão – Mantidos os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário - Recurso provido em parte.